Tribunal: TJDFT
Processo: 0015163-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DA FORNECEDORA. SÚMULA No 543 DO STJ. PERDA DO SINAL. IMPERTINÊNCIA DA TESE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 475 o Código Civil autoriza expressamente a parte lesada pelo inadimplemento a pedir a resolução do contrato, caso não opte por exigir o seu cumprimento, sendo que, em ambos os casos, caberá indenização por perdas e danos. Dessa forma, induvidosa a legitimidade da decretação da resolução do contrato diante da mora da construtora na entrega do imóvel, cabendo, como permitido em lei, que a parte lesada seja indenizada, o que se materializa na espécie pela incidência da cláusula penal prevista no instrumento do ajuste.
2 – A pretensão de afastamento ou de redução da cláusula penal, estipulada pela própria Construtora em contrato de adesão para a hipótese de atraso na entrega do imóvel, configura comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium).
3 - A pretensão de reter valores pagos pelo Consumidor, mesmo evidenciada a mora do Fornecedor, confronta diretamente o contido no enunciado no 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
4 - A perda do sinal com lastro no art. 420 do CC revela-se inteiramente desconexa com a situação debatida nos autos, pois não se está diante de arrependimento do Promitente Comprador, mas sim de mora da Construtora na entrega do empreendimento no prazo que ela mesma fixou.
Apelação Cível desprovida.